Tribunal: TJMT
Processo: 0003596-75.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003596-75.2015.8.11.0004
APELANTE: HYTALO HENRICK MARQUES CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA DEMONSTRAM DE FORMA CLARA A RESPONSABILIDADE DO RÉU NO CRIME - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a subtração da res furtiva por parte do réu, através do reconhecimento da res pela vítima, em posse do réu em sua residência , aliado ao depoimento da testemunha e a confirmação da propriedade da res mediante nota fiscal, impede a absolvição, em razão da indisfarçável comprovação de sua responsabilidade na ação de furto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003596-75.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HYTALO HENRICK MARQUES CAMPOS - CPF: 038.590.941-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TERMISVALDO GUIMARAES MACHADO - CPF: 138.639.401-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA DEMONSTRAM DE FORMA CLARA A RESPONSABILIDADE DO RÉU NO CRIME - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a subtração da res furtiva por parte do réu, através do reconhecimento da res pela vítima, em posse do réu em sua residência , aliado ao depoimento da testemunha e a confirmação da propriedade da res mediante nota fiscal, impede a absolvição, em razão da indisfarçável comprovação de sua responsabilidade na ação de furto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal i
nterposto por Hytalo Henrick Marques Campos, irresignado com a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 155, § e 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Irresignado,
o recorrente pretende a absolvição por insuficiência probatória.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementado:

“Acusado condenado pela prática do crime descrito no art. 155, § e 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa – Inconformismo da defesa – Busca a defesa do apelante, a absolvição por insuficiência de provas– Pretensão improcedente – Autoria devidamente comprovada- Depoimentos da vítima e testemunha – Pelo desprovimento do recurso." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que o réu no início do mês de janeiro de 2015, subtraiu com abuso de confiança do interior da Loja Disquinho, coisas alheias móveis, sendo avaliadas em R$3.290,00 (três mil, duzentos e noventa reais), pertencentes à vítima Termisvaldo Guimarães Machado.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO.

O apelante, pretende a absolvição do crime de furto qualificado, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para sua respectiva condenação.

A materialidade se prova através do boletim de ocorrência (fls. 17/19) e termo de reconhecimento de objeto (fl. 58).

A autoria delitiva do mesmo modo, se mostra indene de duvidas, conforme as provas obtidas ao longo da persecução criminal.

O réu/apelante, negou o cometimento do crime.

A vítima, Termisvaldo Guimarães Machado, quando ouvido em juízo, afirmou que começou a perceber a falta de alguns objetos e ficou mais atento; que tomou conhecimento através de uma ligação de que o acusado estava vendendo os produtos fora do estabelecimento, colocando o preço abaixo do mercado; que o acusado era funcionário da loja; que o acusado estava ostentando um padrão de vida diverso do que possuía antes de começar a laborar na loja; que outro funcionário também percebeu a falta de alguns objetos; que o acusado tinha a função de vendedor da loja e também auxiliava em outros setores; que o acusado trabalhou por um período em seu estabelecimento e, posteriormente, saiu para abrir sua própria loja de informática, ao passo que, não tendo dado certo o negócio, logo retornou para trabalhar em sua loja; que a polícia apreendeu alguns dos objetos que o declarante percebeu a falta, cuja propriedade foi comprovada mediante nota fiscal e número de série; que acompanhou os policiais dando cumprimento à busca e apreensão dos objetos que foram encontrados na residência do acusado; que os objetos foram restituídos, tendo o declarante apresentado notas fiscais para comprovação da propriedade; que não possui conhecimento se o acusado possa ter subtraído outros objetos, uma vez que não possuía um controle preciso de seu estoque; dos objetos que possuía controle, todos foram encontrados e restituídos; que o acusado ficou na posse da chave da loja em algumas ocasiões em que estava viajando; que somente o acusado ficava com a chave de sua loja; que o acusado era pessoa de sua confiança; que ficou bastante decepcionado quando descobriu que o acusado estava lhe furtando.

A testemunha Rayde Neif Machado, quando ouvida, relatou que na época dos fatos o acusado ligou e lhe ofereceu um videogame pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais); que o valor de mercado do aparelho na época era e torno de R$400,00 (quatrocentos reais); que o acusado disse que o aparelho não possuía nota fiscal, motivo pelo qual não quis comprá-lo; que não conhecia o réu; que posteriormente tomou conhecimento que o acusado teria furtado o referido estabelecimento comercial; que ouviu comentários de terceiros que o acusado possuía aparelhos novos a serem vendidos; que foi a primeira vez que o acusado lhe ofereceu algum produto.

Oportuno ressaltar que as declarações da vítima, no sentido de ter dado falta de produtos em sua loja, somado ao fato de ter o réu sido funcionário no estabelecimento comercial, e após passar a trabalhar na loja, ostentar padrão de vida diferente do que tinha antes, bem como o fato de ter acompanhado os policiais e encontrado produtos que era de sua propriedade, conforme notas fiscais, na residência do acusado e o fato da testemunha Rayde Neif Machado ter confirmado que o réu tentou lhe vender aparelho de videogame bem abaixo do preço de mercado e sem nota fiscal, deixam evidente e sem dúvidas a responsabilidade do réu no ilícito penal pelo qual foi condenado, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QULIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ART. 155, §4o, I E II, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS UNÍSSONAS EM APONTAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE SE UTILIZOU DA CONFIANÇA DEPOSITADA PELA VÍTIMA PARA A PRÁTICA DELITIVA – READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – PENA-BASE ESTABELECIDA EM PATAMAR EXAGERADO – AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER.

Nas hipóteses onde a palavra da vítima e das testemunhas é uníssona e harmônica, não havendo contradição entre as declarações prestadas em sede policial e judicial, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Tendo a vítima confiado, sem qualquer restrição ou vigilância, a estadia por um final de semana em sua propriedade rural, mesmo em não havendo amizade com o apelante, é impossível afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança no crime de furto. A fixação da pena, embora não se oriente por critérios matemáticos, deve se submeter à proporcionalidade. Embora o quantum da pena indique o regime inicial aberto, o fato do apelante ser reincidente exige a fixação do regime inicial semiaberto.” (N.U 0008621-69.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021)

Pelo exposto, em consonância
com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022